Tribunal: TJBA
Processo: 8007435-14.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007435-14.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: UDSON DOS SANTOS TRINDADE Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Decisão de pronúncia em crime de homicídio qualificado. Recurso conhecido e improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteou a impronúncia ou absolvição sumária, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, e o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se caberia a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente; (ii) saber se seria o caso de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; e (iii) saber se o recorrente teria direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada dentro dos limites da legalidade, conforme exegese do artigo 413 do Código de Processo Penal, com materialidade delitiva comprovada por prova pericial e documental. 4. A conjuntura fática foi delineada principalmente através da prova oral, que aponta para a existência de indícios veementes e de alta probabilidade da autoria criminosa na pessoa do recorrente. 5. As particularidades do caso concreto devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 6. Não há prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta imputada ao recorrente, considerando que desferiu um soco contra a vítima e, após, golpeou-a com um taco de sinuca. 7. A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 8. A negativa do direito de recorrer em liberdade fundamenta-se na garantia da ordem pública, considerando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados ao fato de o recorrente haver se evadido logo após o crime, com posterior captura através de cumprimento de mandado de prisão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Teses de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há materialidade delitiva comprovada e indícios veementes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise das particularidades do caso concreto. 2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte não procede quando não há prova inequívoca da ausência de animus necandi. 3. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado com base na garantia da ordem pública, especialmente quando há indícios de fuga do acusado após o crime." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8007435-14.2024.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Recorrente USSON DOS SANTOS TRINDADE e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora